Tribunal: TJMT
Processo: 0000607-10.2017.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000607-10.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS DE ARRUDA BARBOSA - CPF: 020.964.701-96 (APELANTE), DORCELINA DOMINGOS RODRIGUES - CPF: 026.182.521-60 (APELANTE), JEIMISON VIEIRA RABELO - CPF: 038.520.981-90 (APELANTE), CARLA ANDREIA BATISTA - CPF: 010.988.331-47 (ADVOGADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), MPEMT - JACIARA (APELANTE), DORCELINA DOMINGOS RODRIGUES - CPF: 026.182.521-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JEIMISON VIEIRA RABELO - CPF: 038.520.981-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - JACIARA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS DE ARRUDA BARBOSA - CPF: 020.964.701-96 (APELADO), DORCELINA DOMINGOS RODRIGUES - CPF: 026.182.521-60 (APELADO), JEIMISON VIEIRA RABELO - CPF: 038.520.981-90 (APELADO), CARLA ANDREIA BATISTA - CPF: 010.988.331-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DO
ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI N.o 11.343/2006 EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS E ABSOLUTÓRIA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PELO ILÍCITO DE TRÁFICO DE DROGAS EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS –
IRR
ESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA
–
1) RECURSO DEFENSIVO – 1.1)

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES –
IMPROCEDÊNCIA
–
EXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA AUTORIA IMPUTADA AO APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADA À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS E DE UM DOS MENORES PRESENTE NO MOMENTO DO FATO, TODOS OUVIDOS EM JUÍZO, QUE ASSEGURAM A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO –
1.2)
REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO DE DETRAÇÃO PENAL ANALÓGICA VIRTUAL PREJUDICADO –
2) RECURSO MINISTERIAL
–
2.1)

ALMEJADA CONDENAÇÃO DO RÉU APELANTE TAMBÉM PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DOS APELADOS PELA INTEGRALIDADE DAS IMPUTAÇÕES CONSTANTES DA DENÚNCIA [CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES EM CONCURSO MATERIAL COM O DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO] –
INVIABILIDADE
- FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUE IMPÕE A MANUTENÇÃO DO ÉDITO ABSOLUTÓRIO –
APELOS DESPROVIDOS
.

1.1)

As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos judiciais dos policiais que atenderam à ocorrência e à declaração de ao menos um dos menores que se encontrava no local do fato, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, afastando-se o pleito desclassificatório;

1.2)

Uma vez não acolhido o pedido defensivo de desclassificação do tráfico para o delito de uso de drogas, resta prejudicada a almejada d
etração virtual analógica, hipótese em que se utiliza da analogia para descontar o tempo em que o réu ficou preso cautelarmente, mesmo se este não restar condenado posteriormente;

2.1)

Se as provas produzidas nos autos não revelam, com substância e segurança, a ocorrência do tráfico de entorpecentes por parte dos réus remanescentes, não há como se cogitar também no crime
de associação para o tráfico, cujo pressupostos são a existência de dois ou mais infratores, o critério de estabilidade, permanência ou habitualidade, a reiteração ou não, estreitamente vinculada à finalidade delituosa específica com relação aos ilícitos descritos nos artigos 33 e 34 da Lei n.o 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

MARCOS VINÍCIUS DE ARRUDA BARBOSA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

MARCOS VINÍCIUS DE ARRUDA BARBOSA

DORCELINA DOMINGOS RODRIGUES

JEIMISON VIEIRA RABELO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

MARCOS VINÍCIUS DE ARRUDA BARBOSA
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorrem da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3.a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n.o
0000607-10.2017.8.11.0010
[código 88420], por meio da qual o
primeiro
foi
condenado
à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão,
em regime

inicial
aberto
, além do pagamento de
166
(cento e sessenta e seis) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006.

No bojo da mesma sentença, a
pena privativa de liberdade imposta ao primeiro recorrente foi substituída por duas restritivas de direitos
, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora por dia de condenação, e no pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

MARCOS VINÍCIUS DE ARRUDA BARBOSA
ainda

foi
absolvido

da imputação do crime

tipificado no
artigo 35,
caput
da Lei n.o 11.343/2006
, bem como os ora apelados
DORCELINA DOMINGOS RODRIGUES
e
JEIMISON VIEIRA RABELO
restaram
absolvidos

da
integralidade dos fatos narrados na denúncia
[ilícitos tipificados no artigo 33,
caput
e artigo 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006], com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais apresentadas por meio do ID 5874710,
MARCOS VINÍCIUS DE ARRUDA BARBOSA
almeja ver o
delito de tráfico de entorpecentes

desclassificado

para o de uso
, aplicando-se a
detração penal analógica virtual
, se for o caso. Por fim,
prequestiona
o próprio artigo 28 da Lei de Drogas, visando futura e eventual interposição de recurso especial.

Já o i.
Órgão Ministeria
l, através das razões recursais de ID 14092474, requer a procedência da integralidade dos pedidos constantes da denúncia, a fim de que
MARCOS VINÍCIUS DE ARRUDA BARBOSA
também seja
condenado
pelo crime de
associação para o tráfico
, com a majorante do
artigo 40, VI da Lei n.o 11.343/2006,
bem como
DORCELINA DOMINGOS RODRIGUES
e
JEIMISON VIEIRA RABELO
sejam
condenados
nas sanções do
artigo
33,
caput
c/c artigo 40, VI c/c artigo 35,
caput
, todos da Lei n.o 11.343/2006.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 5874716, enquanto as de
MARCOS VINÍCIUS DE ARRUDA BARBOSA
e
DORCELINA DOMINGOS RODRIGUES
foram apresentadas na peça comum de ID 14092482. Finalmente, as contrarrazões de
JEIMISON VIEIRA RABELO
aportaram no ID 33241990, cada qual pugnando pelo desprovimento do apelo adverso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 6034802, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, opina pelo
desprovimento
do apelo interposto por
MARCOS VINÍCIUS DE ARRUDA BARBOSA
e, por meio do parecer de ID 42462473, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso ministerial, concluindo-se pela integral manutenção da r. sentença.

É o relatório.

À douta Revisão.

Uma vez incluído em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade recursal, registra-se que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-los, e os meios processuais escolhidos mostram-se
adequados
e
necessários
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados por
MARCOS VINÍCIUS DE ARRUDA BARBOSA
e pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para admissibilidade de ambos.

Segundo se infere dos autos,
MAYCON RICARDO DE ESPÍNDOLA
fora denunciado juntamente com
DORCELINA DOMINGOS RODRIGUES
e
JEIMISON VIEIRA RABELO
, todos como incursos nas sanções do
artigo 33,
caput
c/c artigo 40, VI c/c artigo 35,
caput
, todos da Lei n.o 11.343/06
, em concurso material, porque no dia 11 de janeiro de 2017, na cidade de Jaciara-MT, com consciência e vontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas, visando atingir os adolescentes
Rodrigo Oliveira Freitas
e
Inatã Machado Fernandes
, ambos com 17 anos de idade à época dos fatos, tinham em depósito, expunham à venda e vendiam, para fins de traficância, um total de
25 (vinte e cinco) porções pequenas e 01 (uma) porção grande de pasta-base de cocaína
;
02 (duas) porções de ácido bórico
, além de
01 (uma) porção de maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o apurado, na data dos fatos, a polícia civil recebeu denúncia anônima de que na residência em questão estava ocorrendo tráfico de drogas, razão pela qual uma guarnição dirigiu-se ao local, onde avistou os adolescentes
Rodrigo
e
Inatã
prestes a comprar a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em drogas.

Na sequência, mediante autorização, os policiais adentraram ao imóvel, onde foram encontradas todas as porções de drogas acima mencionadas. Especificamente no quarto de Marcos, avistaram-no tentando dispensar quase 30 (trinta) porções de pasta-base, além de uma quantidade de ácido bórico.

Diante dos fatos, Marcos e Dorcelina foram presos em flagrante, momento em que foi elucidado ser esta a dona da casa, que por sua vez, alugava o quarto dos fundos para Marcos. Outrossim, Jeimison, vulgo “James”, seria o responsável por fornecer cerca de 30 (trinta) porções de pasta-base de cocaína por dia para Marcos vender no local, com a conivência e o auxílio de Dorcelina, sendo que anteriormente a Marcos, era o próprio “James” quem morava e praticava o tráfico no local.

Registrou-se, ainda, que os R$ 20,00 (vinte reais) pertencentes a
Rodrigo
foram aprendidos já em poder de Marcos, evidenciando assim a mercancia ilícita.

A mesma peça acusatória narrou também que no mesmo dia 11/01/2017 e em período anterior a essa data, de igual modo na cidade de Jaciara,
MARCOS VINÍCIUS DE ARRUDA BARBOSA
,
DORCELINA DOMINGOS RODRIGUES
e
JEIMISON VIEIRA RABELO
, com consciência e vontade,
associaram-se de forma perene para o fim de praticarem reiteradamente o crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
.

E, após serem flagrados em situação de evidente traficância, com grande quantidade de drogas e ácido bórico, prestes a efetuar a venda de drogas para dois adolescentes, acabaram por confessar o delito, afirmando que há tempos o “James” levava drogas em quantidade considerável (cerca de 30 porções de pasta-base por dia) para Dorcelina e Marcos venderem no local.

Por fim, concluiu a denúncia no sentido de restar evidente que a associação entre os 03 (três) era perene e duradoura, só vindo a cessar em razão da ação policial, pois antes de Marcos se mudar para o quarto dos fundos da residência de propriedade de Dorcelina, era o próprio “James” quem morava no local e vendia diretamente a droga, logicamente que com o consentimento e auxílio daquela.

I)

DO PLEITO DEFENSIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES
.

MARCOS VINÍCIUS DE ARRUDA BARBOSA
almeja ver
o crime de tráfico de entorpecentes desclassificado para o delito de uso
, com fulcro na suposta
fragilidade do c
onjunto probatório relacionado à mercancia
,
apto, no seu entender, para sustentar apenas a sua condição de usuário.

Ocorre que a
prova da existência do delito de tráfico
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de ID 5874496 - pág. 2; Termo de Apreensão de ID 5874498; Boletim de Ocorrência de ID 5874509; Laudo de Constatação Preliminar de ID 5874510 e Laudo Definitivo de ID 5984564, apresentando resultado positivo para
cocaína
e
maconha
, com massas, respectivamente, de
7,2g (sete gramas e dois centigramas)
e
0,3g (três centigramas)
.

Com relação à
autoria delitiva
,
apesar do apelante negar a prática delituosa, assumindo a propriedade de toda a droga, mas alegando que seria para consumo próprio (ID 5874718), os demais elementos probatórios apontam no sentido de que
MARCOS VINÍCIUS DE ARRUDA BARBOSA
efetivamente desenvolvia o comércio malsão.

Sob o crivo do contraditório (ID 5874718), o
policial Eli Carlos Bastos
afirmou ter participado da ocorrência originada de denúncias anônimas que davam conta da venda de drogas no local. Marcos tinha chegado há poucos dias na cidade e lhe confessou sua decisão de traficar drogas no momento da prisão, ressaltando que parte da droga apreendida na telha foi mostrada pelo próprio apelante.

Outro não foi o sentido do depoimento em juízo do também
policial, Márcio Moreira Dos Santos
. Elucidou que os vizinhos reclamavam muito do tráfico que era feito no local e em campana perceberam a entrada dos menores do imóvel para comprarem droga de Marcos. Quando perceberam a presença da polícia, eles jogaram a droga no chão e ainda guardaram um pouco no vão da telha (ID 5874718).

Por sua vez, o
menor Inatã Machado Fernandes
declarou perante a autoridade judicial que foi até o local a fim de tomar uma coca-cola e tinha acabado de chegar quando ocorreu a abordagem policial. Tinha conhecimento de que Marcos usava, mas só soube naquele momento que ele também vendia drogas. Alterou seu depoimento prestado na delegacia quanto à parte em que afirmou que o outro menor, de nome Rodrigo, teria ido ao local para comprar entorpecentes, apontando isso, desta feita, como uma possibilidade (ID 5874718).

Ou seja, diante desse contexto, a tese defensiva do ora apelante se tratar de mero usuário se apresenta frágil, sendo certo que em delitos desse jaez, os depoimentos de policiais constituem prova de suma importância
para embasar a condenação, mormente quando em consonância com as demais evidências dos autos, como no caso, razão pela qual não
podem ser desprestigiados, apenas, e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, notadamente quando as assertivas se mostram harmônicas e coerentes com o remanescente do acervo probatório, no qual não restou demonstrado qualquer tendência de incriminação injustificada do acusado.

Corrobora esse entendimento o Enunciado Orientativo n.o 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício –
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Outrossim, a eventual condição de usuário não exclui a de traficante, muitas vezes desenvolvida para alimentar o próprio vício, conforme o teor do Enunciado Orientativo de n.o 03, de igual modo da TCCR/TJMT –
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Como se não bastasse, sempre pertinente ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no enunciado de n.o 7, também deste Sodalício,
in litteris
:

“Enunciado Orientativo n.o 7 -
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Desse modo, convergindo os depoimentos policiais com as circunstâncias da prisão, da apreensão dos entorpecentes e do depoimento de ao menos um dos menores que se fazia presente no momento da abordagem policial, o conjunto probatório assegura e valida o édito condenatório proferido em 1.a instância pelo crime de tráfico de entorpecentes, afastando-se a pretensão desclassificatória.

II)

DA ALMEJADA CONDENAÇÃO DE DORCELINA DOMINGOS RODRIGUES

E

JEIMISON VIEIRA RABELO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE AMBOS JUNTAMENTE COM MARCOS VINÍCIUS DE ARRUDA BARBOSA PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (RECURSO MINISTERIAL).

De outro viés, em que pesa a prova da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes encontrar-se satisfatoriamente demonstrada, a
prática do referido delito por parte dos apelados
DORCELINA DOMINGOS RODRIGUES
e
JEIMISON VIEIRA RABELO
não se apresenta indene de dúvidas
.

Consoante ressaltado pelo MM. Juízo
a quo
no bojo da r. sentença:

“...No que tange à autoria e responsabilidade dos réus, analisando atentamente os autos, verifico que não há provas suficientes para comprová-las, razão pela qual o pedido contido na denúncia deve ser julgado improcedente, com a consequente absolvição dos réus DORCELINA DOMINGOS RODRIGUES e JEIMISON VIEIRA RABELO pelo delito em análise.

Cumpre registrar, que
não restaram suficientemente demonstrados nos autos que os acusados praticaram o crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, c/c artigo 35, caput, todos da Lei Federal n° 11.343/2006, em concurso material, uma vez que analisando todo arcabouço probatório nota-se que as provas são frágeis para sustentar com a certeza desejada e exigível, que os fatos imputados aos réus tenham realmente ocorrid
o, tal como descritos na denúncia...”
(sic – ID 5874681 – pág. 2).

Nenhuma prova segura foi produzida em juízo no sentido de atestar o envolvimento de
DORCELINA DOMINGOS RODRIGUES
e
JEIMISON VIEIRA RABELO
sequer quanto ao delito de tráfico de entorpecentes, quiçá no que tange ao de associação para o tráfico, o que, por consequência, afasta essa última imputação também em relação ao apelado
MARCOS VINÍCIUS DE ARRUDA BARBOSA
.

Os depoimentos policiais, nos quais encontra-se substancialmente calcada a acusação, realmente mostram-se contraditórios e/ou escassos de informações, uma vez que enquanto o
policial Eli Carlos Bastos
deduz uma suposta participação de Dorcelina na prática delituosa por esta “também vender drogas”, o
policial Márcio Moreira Dos Santos
, após relatar que ela morava na primeira quitinete, por onde “necessariamente teriam que passar os usuários” até chegar no imóvel dos fundos em que residia Marcos Vinícius, aduziu ao final de seu depoimento não poder afirmar se a mulher traficava.

O mesmo se conclui quanto a
JEIMISON VIEIRA RABELO
, considerando

que além de não estar na cena do crime no momento do fato, a conclusão de que ele seria o patrocinador do tráfico ressai da conjectura de funcionar como o locador do imóvel, entretanto, não existiu qualquer diligência policial ou prova documental atestando isso, a não ser a fala do
policial Márcio Moreira Dos Santos
, reportando-se a uma suposta delação extrajudicial de Marcos Vinícius.

E mais, em nenhum momento perante a autoridade judicial quaisquer dos menores [Rodrigo de Oliveira Freitas e Inatã Machado Fernandes] certificaram eventual participação de
DORCELINA DOMINGOS RODRIGUES
ou mesmo de
JEIMISON VIEIRA RABELO
na empreitada criminosa. Ao contrário, categorizaram que não os conheciam (ID 5874718).

In casu
, sem olvidar do tráfico de entorpecentes geralmente ser praticado às escondidas e por diversas vezes sua prova se aperfeiçoa pelas circunstâncias das apreensões, não se está a descredenciar os depoimentos policiais, mas sim atendo-se aos seus conteúdos, porquanto tal como mais uma vez consignado pelo MM. Juíza
a quo
no bojo da r. sentença
“...probabilidade não é certeza. Assim, não conseguindo a acusação fazer a demonstração da autoria, estreme de dúvidas, daquilo que se propôs na denúncia, existe razoável incerteza que tende em favor dos réus, não podendo estes serem condenados somente com base em indícios frágeis, como os relatados neste processo....”
(sic – ID 5874681 – pág. 2).

Veja-se que não se está aqui afirmando que os apelados não teriam praticado as condutas criminosas citadas pelo órgão ministerial. Entretanto, pela precariedade das provas colhidas na instrução criminal, a conclusão possível é a de que não ficou configurada à saciedade a integralidade da versão dos fatos narrada na peça acusatória.

Em alguns casos, o julgador, no seu íntimo, pode até acreditar que os
acusados realmente participaram da empreitada criminosa e, muito ardilosamente, lograram manter longe de si as evidências de suas responsabilidades penais. Contudo, por limitação até mesmo de índole constitucional, não pode a condenação alicerçar-se em convicção pessoal destituída de embasamento concreto fático-probatório.

E, após
análise minuciosa do acervo amealhado, denota-se que o magistrado sentenciante agiu com acerto ao absolver todos os apelados da prática do delito de associação para o tráfico, bem como condenando apenas
MARCOS VINÍCIUS DE ARRUDA BARBOSA
por tráfico ilícito de entorpecentes.

Isso porque, à l
uz do art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 e das provas carreadas aos autos, não estando demonstrado sequer a prática do crime de tráfico por parte de
DORCELINA DOMINGOS RODRIGUES
ou mesmo de
JEIMISON VIEIRA RABELO
não há como concluir pela existência de um concurso estável entre todos eles para o fim permanente de praticarem as figuras típicas previstas no art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas.

Como se sabe,
são pressupostos do crime de associação para o tráfico a
existência de dois ou mais infratores
, o critério de
estabilidade
,
permanência
ou
habitualidade
, a reiteração ou não, estreitamente vinculada à finalidade delituosa específica e, por fim, a delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33 e 34 da Lei n.o 11.343/06.

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo

impede
no caso concreto o provimento do apelo ministerial, sendo de rigor a manutenção da r. sentença na qual foi condenado exclusivamente
MARCOS VINÍCIUS DE ARRUDA BARBOSA
pela prática do comércio malsão
.

III)

DA
DETRAÇÃO PENAL ANALÓGICA VIRTUAL.

Como segunda vertente recursal, a i. Defesa almeja a d
etração virtual analógica, hipótese em que se utiliza da analogia para descontar o tempo em que o réu ficou preso cautelarmente, mesmo se este não restar condenado posteriormente. Considera-se detração porque haveria um cumprimento antecipado da pena; analógica porque o artigo 28 da Lei de Drogas não prevê pena de prisão e virtual porque descontado o tempo mesmo sem ser condenado.

Contudo, sem olvidar das diversas críticas formuladas sobre tal construção, diante do caso específico dos autos, em que não houve a desclassificação almejada por
MARCOS VINÍCIUS DE ARRUDA BARBOSA
, resta
prejudicado
o pleito em questão, mormente quando o tempo de prisão cautelar é inferior à pena impingida na condenação e foi assegurado ao réu o direito de apelar em liberdade, devendo a efetiva detração ser realizada pelo MM. Juízo da Execução Penal.

IV)

DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), o dispositivo infraconstitucional referido [
artigo 28 da Lei de Drogas]
, relacionado que está com a tese desclassificatória sustentada no recurso defensivo, fora devidamente infirmado, integrando, portanto, a fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionado.

V)

CONCLUSÃO

Com esses fundamentos, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
tanto ao apelo ministerial quanto ao recurso interposto por
MARCOS VINÍCIUS DE ARRUDA BARBOSA
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 3.a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT,
nos autos da ação penal de
n.o
0000607-10.2017.8.11.0010
[código 88420]
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020